Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712568-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ciatoy Brinquedos Ltda. contra ato atribuído à Procuradoria do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal pleiteando o reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade quanto à inclusão dos honorários advocatícios na Dívida Ativa, com fundamento no art. 42, §1o da Lei Complementar no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal). Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, seja em razão do vício formal, por se tratar de matéria de competência privativa da União (art. 24, inciso I, §1o da Constituição Federal) seja pelo vício material, diante da sua incompatibilidade com os artigos 113 e 201 do Código Tributário Nacional. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do “caput” do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro